Tribunal: TJMT
Processo: 0043622-04.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043622-04.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIELLE SENA VIDIGAL - CPF: 008.089.411-94 (EMBARGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), HELENE SENA VIDIGAL - CPF: 009.538.341-74 (EMBARGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5246-97 (EMBARGANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5246-97 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Cobrança – SEGURO – PAGAMENTO DO SEGURO REFERENTE PROPOSTA de no 11247219 – INDEMONSTRADO – seguro referente a proposta de no
3344395 QUE NÃO SE TRATA DE SEGURO PRESTAMISTA – AUSÊNCIA TANTO DA CONSIGNAÇÃO EXPRESSA NA PROPOSTA DE QUE SE TRATA DE SEGURO PRESTAMISTA QUANTO DA DEMONTRAÇÃO DE VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO DE QUALQUER OPERAÇÃO FINANCEIRA ESPECÍFICA REALIZADA PELO SEGURADO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I –

Embora a primeira ré, ora apelante, insista de que já efetuou o pagamento dos valores devidos aos beneficiários, referente ao seguro BB Crédito Protegido, proposta de no 11247219, tal tese, à toda evidência, não passa de mera alegação, haja vista que não carreou aos autos qualquer comprovante de transferência bancária ou recibo dos mencionados pagamentos.

ii -
Não há de se falar que o seguro Ouro Vida Garantia, proposta de no 3344395 seja um seguro prestamista, eis que, da análise da supramencionada proposta, como já consignado pelo Juiz sentenciante, extrai-se que, diferentemente da proposta de no 11247219, além de não constar expressamente que se trata de seguro na modalidade “prestamista”, também não vincula seu pagamento a qualquer operação financeira específica realizada pelo segurado.

III -
Não bastasse, ainda que supostamente se entendesse que o seguro Ouro Vida Garantia, proposta de no 3344395 (id. 68720479 – págs. 4 e 5), fosse um seguro na modalidade “prestamista”, competia aos réus comprovarem a existência de algum débito do segurado com a instituição financeira, o que, em nenhum momento, sequer foi mencionado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (nova denominação da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL).
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de no
43622-04.2015.8.11.0041
, ajuizada por
DANIELLE SENA VIDIGAL e HELENE SENA VIDIGAL
em face da ora apelante e do
BANCO DO BRASIL S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para:

i) condenar a ré COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL ao pagamento a título de cobertura securitária por morte, correspondente ao limite máximo da garantia estipulada no contrato de no 3344395, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do sinistro, e, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

ii) em relação ao contrato de no 11247219, o capital segurado deve, inicialmente, dar quitação, junto à instituição financeira, ao Contrato de Financiamento de no 0761204760 e, após isso, se houver saldo remanescente, este deve ser repassado as requerentes, a título de indenização. Tal valor, também, deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do sinistro, e, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação;

iii) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, devidamente atualizado, conforme o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil; e

iv) autorizar o abatimento, no valor da condenação, da quantia depositada às fls. 171/173, bem como autorizar o seu levantamento.

Em suas razões recursais (id. 77206991), a primeira ré
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (nova denominação da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL), sustenta que, em relação ao seguro BB Crédito Protegido, proposta de no 11247219 (ids. 68720479 – págs. 15 e 16 e 68720480 – págs. 1 e 2), já demonstrou, em sede de defesa, que os pagamentos foram devidamente realizados aos beneficiários, razão pela qual o pedido formulado na petição inicial deve ser julgado improcedente.

Também, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, aduz que, como no seguro Ouro Vida Garantia, proposta de no 3344395 (id. 68720479 – págs. 4 e 5), consta expressamente que o mesmo está vinculado a
“saldo devedor em qualquer linha de crédito ou financiamento, bem como cheque especial ou arrendamento mercantil”,
restou claramente caracterizada a sua natureza prestamista.

Enfatizando a natureza prestamista da proposta de no 33444395, afirma que consta o Banco do Brasil como primeiro beneficiário e que o segurado tinha plena ciência das cláusulas contratuais do seguro em comento.

Ainda, destaca que, conforme mencionado em sua defesa, a regulação do sinistro da proposta de no 3344395 só não foi concluída diante das autoras, ora apeladas, não terem fornecidos documentos imprescindíveis à regulação e liquidação do sinistro.

Subsidiariamente, defende que seja cassada a autorização para o levantamento do valor por ela depositado às fls. 171/173, eis que tal valor é do segundo réu Banco do Brasil S.A.

Ao final, pleiteia o provimento do seu recurso de apelação e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id.
71377959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial desta Ação de Cobrança de no
43622-04.2015.8.11.0041
, ajuizada por
DANIELLE SENA VIDIGAL e HELENE SENA VIDIGAL

em face de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e do BANCO DO BRASIL S.A.
, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a primeira ré
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (nova denominação da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL), sustenta que, em relação ao seguro BB Crédito Protegido, proposta de no 11247219 (ids. 68720479 – págs. 15 e 16 e 68720480 – págs. 1 e 2), já demonstrou, em sede de defesa, que os pagamentos foram devidamente realizados aos beneficiários, razão pela qual o pedido formulado na petição inicial deve ser julgado improcedente.

Não assiste razão à primeira ré, ora apelante.

Isso porque, embora insista de que já efetuou o pagamento dos valores devidos aos beneficiários, tal tese, à toda evidência, não passa de mera alegação, haja vista que a primeira ré, ora apelante, não carreou aos autos qualquer comprovante de transferência bancária ou recibo dos mencionados pagamentos.

Também, não há de se falar que o seguro Ouro Vida Garantia, proposta de no 3344395 (id. 68720479 – págs. 4 e 5) seja um seguro prestamista, eis que, da análise da supramencionada proposta, como já consignado pelo Juiz sentenciante, extrai-se que, diferentemente da proposta de no 11247219, além de não constar expressamente que se trata de seguro na modalidade “prestamista”, também não vincula seu pagamento a qualquer operação financeira específica realizada pelo segurado.

Não bastasse, ainda que supostamente se entendesse que o seguro Ouro Vida Garantia, proposta de no 3344395 (id. 68720479 – págs. 4 e 5), fosse um seguro na modalidade “prestamista”, competia aos réus comprovarem a existência de algum débito do segurado com a instituição financeira, o que, em nenhum momento, sequer foi mencionado.

A propósito, acerca do seguro prestamista, vejamos o que dispõe o parágrafo único do artigo 37 do Ofício Circular de no 302/2005 da SUSEP,
in verbis
:

“
Art. 37

. São as pessoas físicas ou jurídicas designadas para receber os valores dos capitais segurados, na hipótese de ocorrência do sinistro.

§ 1o
Nos seguros prestamistas, cujo objetivo é garantir a quitação ou amortização de dívida contraída ou atender a compromisso assumido
, o primeiro beneficiário é o credor, devendo a diferença entre o saldo da dívida ou o compromisso assumido e o capital segurado, quando for o caso, ser paga ao segundo beneficiário.

§ 2.o Para fins desta Circular, entende-se credor como sendo a pessoa jurídica a quem o segurado paga prestações periódicas em decorrência da dívida contraída ou do compromisso assumido.

Ainda, nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO

CIVEL
.
SEGUROS
.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
.
SEGURO
DE
VIDA

PRESTAMISTA
.
COBERTURA

MORTE
.
INDENIZAÇÃO

DEVIDA
.
1. O contrato de
seguro

prestamista
tem por objetivo garantir a quitação do saldo devedor do
segurado
junto à instituição financeira. 2. Hipótese em que não demonstrada a existência de débito em desfavor do
segurado
, ônus que incumbia à parte ré, a teor do que estabelece o art. 373, II, do CPC.
3. Uma vez demonstrado o óbito do
segurado
, a
seguradora
demandada
deve
realizar o pagamento da
indenização
securitária em favor do 2o beneficiário, ora autor, ausente prova de que o de cujus possuía débitos inadimplidos junto a 1a beneficiária. 4. Valor a ser corrigido pelo IGP-M desde a data da emissão do certificado individual do
seguro
. Juros de mora a partir da citação. Art. 405 do CCB.
APELAÇÃO
PROVIDA.
(
Apelação

Cível
, No 70083315721, Quinta Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 18-12-2019)” (Grifo nosso).

Nesse passo, tendo em conta que as autoras/apelada, ora embargadas, comprovaram o fato
constitutivo do seu direito,
competia à primeira ré, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Também não há de se falar em cassar a autorização para o levantamento do valor por ela depositado às fls. 171/173, eis que, se o valor, como apontado pela primeira ré, ora apelante, em tese, pertenceria ao réu Banco do Brasil S.A., somente este poderia se insurgir em momento processual oportuno, o que, da análise dos autos não se insurgiu.

Portanto, tendo em conta que a primeira ré, ora apelante,
não
demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
e em
observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono das autoras, ora apeladas, em grau recursal.

Ainda, observado que já foi deferido na sentença o levantamento do valor depositado (ids. 68720989 – págs. 1 e 2 e 68720991 – págs. 1 e 2) e existindo pedido expresso das autoras, ora apeladas, para seu levantamento (id. 68718511), expeça-se o seu respectivo alvará judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021